Tribunal: TJES
Processo: 5005610-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005610-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por

RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

contra
a

Decisão
ID

2831521

que
acolheu
embargos de declaração
interpostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e fixou honorários sucumbenciais de forma equitativa, no valor de R$ 2.000,00, após ter homologado a desistência da ação executiva em face do ora agravante.

O eminente Relator deu provimento ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais devidos ao ora agravante sobre o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor do débito fiscal objeto da ação de execução, já que dois foram os executados), considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do artigo 85, bem como aplicada a redução trazida pelo §4º do artigo 90 do CPC/15.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator,
com a devida vênia, manifesto divergência com relação
ao arbitramento

dos honorários
sucumb
e
ncia
is
. Explico.

Trata-se, na origem, de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e homologou a desistência da ação executiva tão somente com relação ao agravante em razão de sua ilegitimidade, e, ao acolher embargos de declaração posteriormente interpostos, condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00,
de forma equitativa.

Sobre o tema, é cediço que o CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Ainda, o §8º do artigo 85 do mesmo diploma dispõe que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

No caso em tela, como dito, ocorreu a mera exclusão do sócio da pessoa jurídica executada na origem, subsistindo, em relação à empresa, o crédito tributário em sua integralidade, o que implica na continuidade da execução fiscal, como aliás, restou destacado na decisão de origem.

Em tais situações, a jurisprudência do C. STJ vem pautando, com amparo em diversos precedentes
e com respaldo neste Tribunal de Justiça
1
, que
“Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de
17/11/2022
).
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019” (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva do sócio), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à metade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Nesses termos, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, por equidade.

Portanto, com a devida vênia, apresento divergência
ao voto proferido pelo eminente Relator
para
NEGAR

PROVIMENTO ao recurso
e

manter

os
honorários sucumbenciais
arbitrados pela decisão agravada,
no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 024130330590, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021; TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110331311, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 100210050728, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005610-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. FABIO PRETTI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, excluiu litisconsorte passivo por força de exceção de pré-executividade não resistida, sem prejuízo do prosseguimento do feito em face da parte executada remanescente, arbitrando honorários sucumbenciais de forma equitativa da ordem de R$2.000,00.

Afirmara o recorrente que não estariam verificadas as hipóteses previstas no artigo 85, §8º do CPC, pois “o proveito econômico obtido no caso vertente é perfeitamente quantificável e corresponde ao valor atualizado do crédito fiscal em relação ao qual o sócio não possui mais responsabilidade, que, no caso sub examine, equivale a R$ 163.466,512 [cento e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos]”, devendo ser redimensionada a verba honorária.

Pois bem. Entendo prosperar o presente recurso, porém não nos exatos termos almejados pelo recorrente.

Colhe-se em id nº 2831528, página 61, id nº 2831529, páginas 15/17 e id nº 2831527, página 60, o seguinte panorama: exclusão, em sede de execução fiscal, de litisconsorte passivo por força de exceção de pré-executividade não resistida, sem prejuízo do prosseguimento do feito em face da parte executada remanescente,
tendo o exequente apresentado CDA atualizada com a exclusão determinada judicialmente
.

Tal contexto reclama a aplicação de duas das mais recentes teses fixadas colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a saber:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011. [...] IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" (STJ, REsp n. 1.358.837/SP, publicado em 29/3/2021).”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". [...] 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. [...] 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, publicado em 31/5/2022).

Delas se conclui cabível o arbitramento de honorários em favor do ora recorrente e equivocada a aplicação do artigo 85, §8º do CPC à espécie (o que vai ao encontro do disposto no §6º-A), restando, portanto, aferir qual seria a base de cálculo adequada dentre as listadas no §2º do mesmo preceptivo (valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa), observada a ordem de precedência aclarada no julgado, já que a elas faz remissão o §3º.

Referido questionamento também já foi enfrentado pelo Tribunal da Cidadania
1
, tendo alcançado a seguinte conclusão:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim,
no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados
” (STJ, AREsp n. 2.231.216/SP, publicado em 9/12/2022).

Ausente condenação e aferível o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor da dívida, já que dois foram os litisconsortes passivos na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo), daí porque sequer é considerada a última hipótese (valor da causa) no rol escalonado de bases de cálculo para fixação de honorários, tem-se por acertada a retificação da verba honorária pertinente ao caso.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal ad quem; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento ser dotada de expressão econômica a pretensão autoral; ter a demanda alcançado dez anos de trâmite até a prolação do
decisum
ora combatido; ter o causídico representante da parte vencedora atuado com zelo; não terem sido necessários deslocamentos e ser de baixa complexidade a tese jurídica trabalhada.

Tais informações, em meu entender, corroboram a aplicação sucessiva dos percentuais mínimos referentes às faixas previstas no §3º do artigo 85, do CPC, considerado o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor do débito fiscal objeto da ação de execução fiscal, já que dois foram os executados) e aplicada a redução trazida pelo §4º do artigo 90 do mesmo diploma
2
.

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para afastar o §8º do artigo 85, do CPC, fixando a verba honorária sucumbencial devida ao recorrente pelo recorrido sobre o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor do débito fiscal objeto da ação de execução fiscal, já que dois foram os executados), considerados os percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º do mesmo artigo 85, bem como aplicada a redução trazida pelo §4º do artigo 90 do diploma processual civil.

É como voto.

DES.

SUBSTITUTO LUIZ G
UILHE
RME RISSO

RELATOR

1
Registro não desconhecer julgado exarado pela Primeira Turma do STJ em sentido diverso (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, publicado em 17/11/2022), ao qual, porém, não me filio.

2
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
NÃO RESISTIDA
.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO.
CDA ALTERADA.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO CABÍVEL. PROVEITO ECONÔMICO. DÉBITO FISCAL PROPORCIONAL AO
NÚMERO DE EXECU
T
ADOS.
ARTIGO 90, §4º DO CPC.

RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. À luz das teses fixadas pelo STJ no bojo dos temas repetitivos 961 e 1076, conclui-se cabível o arbitramento de honorários em favor do ora recorrente e equivocada a aplicação do artigo 85, §8º do CPC à espécie (o que vai ao encontro do disposto no §6º-A), restando, portanto, aferir qual seria a base de cálculo adequada dentre as listadas no §2º do mesmo preceptivo, observada a ordem de precedência, já que a elas faz remissão o §3º.

2. Ausente condenação e aferível o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor da dívida, já que dois foram os litisconsortes passivos na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo), daí porque sequer é considerada a última hipótese (valor da causa) no rol escalonado de bases de cálculo para fixação de honorários, tem-se por acertada a retificação da verba honorária pertinente ao caso.

3. Dotada de expressão econômica a pretensão autoral; a demanda alcançou dez anos de trâmite até a prolação do
decisum
ora combatido; o causídico representante da parte vencedora atuou com zelo; não foram necessários deslocamentos e baixa a complexidade da tese jurídica trabalhada. A partir disso, tem-se por aplicáveis sucessivamente os percentuais mínimos referentes às faixas previstas no §3º do artigo 85, do CPC, considerado o proveito econômico obtido com o êxito alcançado (metade do valor do débito fiscal objeto da ação de execução fiscal, já que dois foram os executados)
,
bem como
observada a redução trazida pelo §4º do artigo 90 do diploma processual civil.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.